Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de alteração do valor da causa não conhecido.
2. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
3.Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.